Tribunal: CARF
Processo: 10880.987938/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.987938/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.242 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
TRANSAMERICA FLATS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE
IRPJ.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é da contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. A
compensação de pagamento indevido de IRPJ, condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos motivos
ensejadores de suposto equívoco ocorrido em suas Declarações.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.238, de 11 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10880.931158/2013-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.987938/2012-65
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.242 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987938/2012-65

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que NÃO HOMOLOGOU o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de pagamento
indevido de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (para utilização do
imposto retido na fonte como dedução na apuração do valor devido de IRPJ, faz-se necessário
que, além da demonstração da efetiva retenção do imposto, através dos informes de rendimentos
emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em DIRF,
seja comprovada a tributação dos correspondentes rendimentos; nos pedidos de repetição de
indébitos e de compensação é da contribuinte o ônus de demonstrar de forma cabal e específica
seu direito creditório. A compensação de pagamento indevido de IRPJ, condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos motivos
ensejadores de suposto equívoco ocorrido em suas Declarações).
Cientificada do resultado do julgamento acima, a ora insurgente interpôs o seu
recurso voluntário para explicar, agora, que, por desenvolver atividade econômica consistente na
administração de unidades imobiliárias empregadas em serviços de apart-hotéis ou flats (ao que
se denomina “Pool Hoteleiro”), as suas filiais seriam, em verdade, consideradas SCPs –
Sociedades em Conta de Participação -, a teor do que restou definido pela própria Receita
Federal a partir do Ato Declaratório Interpretativo de no 14/2004. Como, na forma deste ADI, a
interessada seria considerada sócia ostensiva, à ela seria obrigado, apenas, informar o lucro total
percebido pelas aludidas SCPs, sendo desnecessária a sua demonstração na DIPJ. Mais que isso,
sustenta que estaria dispensada de informar, inclusive, as receitas percebidas por estas SCP (o
que poderia afastar a acuidade do segundo argumento deduzido no acórdão recorrido para
indeferir o pedido ora examinado).
Passo seguinte, e considerando a realidade acima, busca, por meio de
demonstrativos e planilhas, descrever o lucro das suas filiais (SCPs), a fim de comprovar a
existência de seu direito creditório.
Finalmente, preme pelo provimento de seu recurso.
Este é o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.242 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987938/2012-65

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
DA ADMISSIBILIDADE.
A insurgente foi intimada do teor do acórdão recorrido em 10/10/2017 (Termo de
Ciência Eletrônica de e-fls. 80), tendo interposto o seu recurso voluntário em no dia 22
de novembro daquele mesmo ano (conforme termo de solicitação de juntada de e-fl.
81). Aparentemente, o recurso em testilha seria intempestivo.
Com efeito, o dia 10 de outubro de 2017 foi uma terça-feira, dia útil, iniciando-se,
destarte, o prazo recursal previsto pelo art. 33 do Decreto 70.235/72, na quarta-feira,
primeiro dia subsequente ao que ocorrida a intimação.
Considerando-se tais fatos, ter-se-ia que o ocaso temporal para apresentação das razões
de insurgência teria se dado em 09/11/2017, dia de expediente absolutamente normal. O
termo de juntada supra referido está datado, insista-se, de 22 de novembro de 2017, isto
é, 12 dias após o dies a quo, caso considerada como ocorrida a intimação no
mencionado dia 10 de outubro. No entanto, ainda que o termo de solicitação de juntada
dê conta da data retro, o fato é que, antes do recurso em exame, foi juntado, também,
um “recibo de entrega de arquivos digitais” (e-fl. 83), devidamente assinado por
AFRFB (Letícia Suemi Okamoto), no qual se observa que, dentre os documentos
anexados, encontra-se, precisamente, o Recurso Voluntário do contribuinte...
Esta “pegadinha”, diga-se, quase levou este Relator a, de forma injusta, deixar de
conhecer do apelo. Nada obstante, a juntada do recibo alhures referido comprova que,
em verdade, o recurso voluntário foi apresentado um dia antes daquele em que a
empresa teve ciência do acórdão recorrido, isto é, no dia 09 de outubro (quando, então,
inclusive, a empresa se deu por intimada da decisão recorrida).
Assim, se maiores digressões, considero preenchido todos os pressupostos de cabimento
e, nesta esteira, conheço do recurso manejado.
II
MÉRITO.
O que se observa, de antemão, é que não foram juntados ao feito as cópias das DIPJs e
das DCTFs (original e retificadora) que dão ensejo à querela. Todavia, e inicialmente, a
partir da própria tese aventada pela insurgente, poder-se-ia sustentar a desnecessidade
desta providência.
Mais que isso, o conjunto probatório (a sua suficiência ou não – ainda me pronunciarei
sobre isso) e a própria argumentação proposta tornam claro que o processo se encontra
em condições de julgamento, a par de qualquer instrução adicional.
Com efeito, como se vê dos fatos apontados no relatório que precede este voto, a tese
central da defesa oposta se volta para a desnecessidade, invocada pela insurgente, de
qualquer demonstração, em DIPJ, dos lucros percebidos pelas suas “filias; à sócia
“ostensiva”, afirma a insurgente, bastaria informar o valor dos tributos devidos por tais
estabelecimentos e providenciar (e comprovar) o seu recolhimento. E tal linha de
argumentação, por sua vez, teria lastro fático no contrato social da empresa (mais
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.242 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987938/2012-65

especificamente na cláusula 2a do Contrato Social – e-fl. 24) e base jurídica nas
disposições do Ato Declaratório Interpretativo de no 14/2004, cujo artigo único (já
reproduzido no corpo do recurso voluntário), assim dispõe:
Artigo único. No sistema de locação conjunta de unidades imobiliárias
denominado de pool hoteleiro, constitui-se, independente de qualquer
formalidade, Sociedade em Conta de Participação (SCP) com o objetivo de lucro
comum, onde a administradora (empresa hoteleira) é a sócia ostensiva e os
proprietários das unidades imobiliárias integrantes do pool são os sócios ocultos.
Considerando-se a atividade econômica descrita no predito contrato social, em princípio
a situação da empresa poderia se enquadrar na hipótese tratada pelo ADI cujo artigo
único, caput, foi transcrito acima. Veja-se:
Constituem objeto da sociedade:
a. a prestação de serviços:
a.1 o estudo e planejamento para a constituição e ou a administração de "pool de
imóveis em condomínios residenciais urbanos, destinados a funcionar como
"Flat Services'', Apart Hotéis", "Hotéis Residências", ou equiparados;
a.2 de locação de imóveis integrantes do "pool para o público em geral, e de
outras atividades relacionadas à gestão de "Flats Services'', ou equiparados,
excluídas as de corretagem de imóveis e outras que dependam de autorização de
órgãos de classe;
a.3 de administração de condomínios de edifícios residenciais urbanos que
operem no sistema de "Flat Services", "Apart Hotéis", "Hotéis Residências" ou
equiparado;
b. a participação em outras sociedades como sócia cotista ou acionista.
E com base em tais elementos, a Recorrente, até para afastar algumas críticas aventadas
pela DRJ, sustenta que a sua DIPJ ativa (retificadora) estaria correta, mesmo ao se
limitar a descrever o valor do lucro tributável das aludidas filiais, agora tomadas como
SCPs, na linha 13 da Ficha 11, reproduzida no corpo do aresto recorrido.
Com efeito, a partir das planilhas trazidas à e-fls. 15/16, da manifestação de
inconformidade, e à e-fl. 119, a empresa busca demonstrar que o imposto efetivamente
apurado para o período em exame (dezembro de 2009), seria aquele descrito na sua
última declaração (R$ 1.314.621,98). Vale destacar que dentro desta importância, ter-
se-ia o recolhimento realizado pela “filial” (SCP), que, ao fim de contas, seria o objeto
do pedido de repetição aqui tratado.
Mas não se sabe, e a contribuinte nem tentou explicar, que modificações poderiam
justificar a redução do valor do IRPJ devido no mês de dezembro, informado na DIPJ
original. I. e., toda a discussão travada nos autos diz respeito, tão só, à falta de dedução,
da parcela mensal do tributo, dos valores porventura retidos de suas filiais. Todavia, a se
considerar as retenções apontadas pela própria insurgente, ter-se-ia pouco mais de R$
14 mil. A diferença entre o valor informado na DIPJ original e aquele constante da DIPJ
retificadora é de pouco menos de R$ 100 mil (R$ 1.412 mil – R$ 1.314 mil).
Em relação ao óbice apontado pela DRJ, quanto a DCTF original, venia concessa mas a
turma a quo ignorou o fato de que os montantes ali informados tinham que ser somados.
Isto é, os dois débitos informados sob os códigos 2089-08 e 3559-08 conformaram o
valor total a ser recolhido naquele período (R$ 1.322.325,58 + R$ 89.859,53),
resultando, pois, precisamente, no valor inicialmente confessado na DIPJ original, qual
seja, R$ 1.412.185,11. Isto porque o valor de R$ 1.322.325,58, pretensamente recolhido
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.242 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987938/2012-65

sob o código de receita 2089-08, se referiria ao IRPJ devido por SCPs segundo o lucro
presumido, ao passo que o segundo valor alhures referido, recolhido sob o código 5993-
08, diria respeito, de fato, à estimativa mensal (apurada por empresas submetidas ao
lucro real anual - SCPs) 1.
Ainda assim, a diferença entre o montante de R$ 1.412.185,11 e a importância de R$
1.314.621,98, continua sem explicações (valendo insistir que o montante total de
imposto retido na fonte é insuficiente para tal mister), algo agravado pelo fato da
recorrente ter trazido, em suas razões recursais, documentos que poderiam,
indiciariamente, comprovar a correção da apuração do IRPJ apenas de uma das
preditas filiais (em relação à qual, ter-se-ia deixado de deduzir o IRRF). Isto é,
mesmo que comprovado que o valor do IRPJ devido por esta “filial” (SCP) seria de R$
30 mil reais, como defendido pelo contribuinte, a diferença anteriormente destacada
continua sem qualquer justificativa.
E isso, destaque-se, impede o reconhecimento do direito creditório porque o valor
confessado pela empresa se refere à totalidade do lucro apurado quanto a todas as suas
filiais.
Vale lembrar que, a teor das disposições do art. 354 do antigo Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99, se as SCPs estão dispensadas
de apresentação de declarações próprias, não estão eximidas do registro de suas
movimentações econômico-financeiras na contabilidade, ainda que nos livros do próprio
sócio ostensivo (se assim se o quiser):
Art.254.A escrituração das operações de sociedade em conta de participação
poderá, à opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros
próprios, observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis
deverão ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à sociedade
em conta de participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de
participação deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados
e do lucro real do sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos
livros;
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta de
participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a permitir
identificar sua vinculação com a referida sociedade.
Era, quando menos, esperado que os resultados que deram ensejo ao lucro apurado no
período de dezembro de 2009 fossem comprovados pela recorrente também quanto as
demais “filiais”, na forma do art. 354, acima, o que, como já destacado, não foi feito.
Outrossim, tal qual já destacado anteriormente, o objeto social da empresa poderia
indiciar que a sua atividade econômica se enquadre na hipótese regrada pelo ADI
14/2004. Mas é curioso que as “filiais” abertas pela empresa possam ser consideradas
SCPs, na forma do ato anteriormente tratado. Isto porque o entendimento ali externado é
de que o famigerado “pool hoteleiro” seria formado pelos proprietários das unidades
imobiliárias e a empresa administradora (hotelaria). E pode até ser que tais filiais
tenham sido abertas para gerir, com maior proximidade, as unidade imobiliárias
pertencentes à terceiros. Mas não há provas disto e até segunda ordem, os “flats” ou
“apart-hoteis” poderiam pertencer ao próprio recorrente.

1 V. https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-
e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/irpj, acessado em 01/02/2021.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.242 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.987938/2012-65

Ato contínuo, sem provas de que, efetivamente, tais unidades se submeteriam ao
regramento próprio aplicável às SCPs, todo o cômputo dos tributos federais devidos
pela empresa estaria equivocado...
E nem se diga que o óbice acima aventado representaria uma inovação, contrária ao
princípio da ampla defesa; a alegação quanto a estrutura hoteleira e a invocação dos
preceitos da citada ADI só foram trazidas pela recorrente em suas razões de insurgência.
Até o advento de sua manifestação de inconformidade, a própria empresa se endereçou
aos seus estabelecimentos apenas como filiais, nada mais.
Houve, de fato, inovação, mas por parte da própria interessada, ainda que, contudo, para
se contrapor argumentos trazidos apenas no acórdão da DRJ (o que atenderia aos
ditames do art. 16, IV, “c”, do Decreto 70.235/72). E, por isso mesmo, caberia a ela a
prova de suas alegações.
Enfim, a compensação de tributos pressupõe a demonstração de sua liquidez e certeza,
e, por tudo o que foi exposto, nenhum destes requisitos estão presentes no caso.
A luz do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital